Tribunal: STF
Processo: RE 1264131
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ E CSSL. LEIS 8.981/95 E 9.065/95. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO PREJUDICADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 117. RE 591.340. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pela União, contra decisão de minha relatoria, assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.”
    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que:
    "Ocorre que o RESP fazendário não foi provido em sua integralidade, Excelência, mas apenas no que pertine ao art. 42 da Lei 8.981/95 (IRPJ). A discussão em torno da constitucionalidade do art. 58 da Lei 8.981/95 (CSLL) não foi conhecida, como se extrai do voto condutor daquele julgado, verbis: 
    No tocante ao artigo 58 da Lei 8.981/95, o recurso não merece ser conhecido, pois, não basta à recorrente apontar dispositivo de lei federal; é necessário que fundamente as razões pelas quais entende que restou violado pelo acórdão. As razões recursais se referem apenas ao imposto de renda, silenciando quanto à restrição estabelecida para a Contribuição Sobre o Lucro, prevista no artigo referenciado. (e-STJ Fl 261) 
    Remanesce, pois, nesse exclusivo ponto (CSLL), a concessão da segurança assegurada pela sentença originária integralmente mantida pelo acórdão regional, a desafiar a aplicação, quanto ao art. 58, do entendimento consolidado no leading case de repercussão geral que reconheceu a constitucionalidade da limitação à compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas. 
    (...).
    O RE interposto pela Fazenda Nacional buscou o reconhecimento da constitucionalidade dos dois dispositivos, Excelência (arts. 42 e 58), relacionados às duas imposições tributárias (IRPF e CSLL). O provimento do RESP só atingiu o art. 42 - IRPF. Com isso, o prejuízo do recurso extraordinário é apenas PARCIAL, mostrando-se pendente de julgamento a constitucionalidade do art. 58 (CSLL). 
    Ante todo o exposto, requer a FAZENDA NACIONAL a continuidade do julgamento do presente RE, na parte não prejudicada pelo julgamento do STJ. (Doc. 8, p. 1; 2; 3) 
    É o relatório. DECIDO.
    Melhor análise dos autos revela a necessidade de RECONSIDERAR a decisão agravada, tornando-a sem efeito, para permitir a apreciação da questão constitucional ventilada nas razões recursais.
    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 117, RE 591.340, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem para aplicação do Tema 117 da repercussão geral.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente